Tribunal: TJMT
Processo: 0019183-41.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019183-41.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA REGINA BELMONTE ZAIM - CPF: 406.053.101-49 (APELANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELANTE), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (APELANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Reivindicatória julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito de propriedade da autora sobre o imóvel descrito na inicial, determinar sua restituição e o pagamento das custas processuais
pro rata,
além de

arbitrar

os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

A Reconvenção foi julgada improcedente, com condenação do reconvinte à verba honorária de 15% sobre o valor da causa.

O mesmo foi estabelecido em relação às denunciações da lide, mas cada um dos denunciantes deverá pagar honorários de R$2.000,00.

Os Recursos interpostos pelo réu (ID. n. 106217984, pág. 220) e por Cláudia Liliana Kabbab Prates (ID. n. 106217985, pág. 2) não foram conhecidos em virtude da intempestividade decorrente da não reiteração após o julgamento de Embargos de Declaração.

Contudo, revendo posicionamento anterior, os Aclaratórios opostos ao acórdão foram providos para admitir a tempestividade da Apelação e determinar o retorno do feito para julgamento desse Recurso (ID. n. 106217985, pág. 177).

Nesse intervalo, Miguel Juarez Romeiro Zaim e Márcia Regina Belmont protocolaram Recurso Extraordinário (ID. n. 106217985, pág. 217) e Recurso Especial (ID. n. 106217985, pág. 239). Em vez de retornarem, os autos foram encaminhados para a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade.

Negado seguimento a ambos, foi interposto Agravos ao STJ e ao STF. O primeiro foi julgado prejudicado e determinado o retorno do processo para apreciação das Apelações de Mário Aparecido Leite Cangussú Prates e Cláudia Liliana Kabbad Prates, conforme definido nos Embargos de Declaração.

Assim, esta lide retornou para a Câmara apreciar as duas Apelações acima em referência.

O réu argumenta que a autora não demonstrou de que forma adquiriu o imóvel e tampouco a posse, mesmo que indireta.

Afirma que tem o direito de incorporar o seu tempo de posse; a posse mansa e pacífica daqueles de quem comprou; e que efetuou diversas benfeitorias quando residiu no imóvel.

Argui que é necessário apurar a legalidade da escritura alusiva à transferência para a autora, e que estão presentes os requisitos da usucapião.

Cláudia Liliana suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, discorre sobre o cumprimento das exigências legais da usucapião, necessidade de retenção das benfeitorias e nulidade da transferência da propriedade entre Miguel Zaim e Sadia.

Contrarrazões no ID. n. 106217985, pág. 47.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Apelações Cíveis em Ação Reivindicatória julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito de propriedade da autora sobre o imóvel descrito na inicial, determinar sua restituição e o pagamento das custas processuais
pro rata,
além de

arbitrar

os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante (Cláudia Liliana) suscita preliminar de cerceamento de defesa.

Ela é casada com o réu/apelante (Mário Aparecido), e foi citada somente em 3/2/2012 (ID. n. 106217984, pág. 87), quando o feito foi chamado à ordem.

Em 22/2/2012 apresentou contestação em que argui serem nulos todos os atos anteriores à sua citação e, no mérito, a prescrição aquisitiva e a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a autora e Miguel Zain.

Alternativamente, pleiteia ressarcimento pelas benfeitorias realizadas (ID. n. 106217984, pág. 100).

Em seguida foi proferida a sentença (ID. n. 106217984, pág. 196), da qual infere-se que nem sequer foi examinada a preliminar por ela suscitada.

E mais, não lhe foi oportunizado comprovar suas alegações a respeito da usucapião e das benfeitorias. Logo, é evidente o cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
.
JULGAMENTO

ANTECIPADO
. AUSÊNCIA DE
PROVA
TESTEMUNHAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

De acordo com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado deve assegurar a produção das
provas
que considera necessária à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, considerando que a preclusão operada contra as partes não o atinge.

Em se tratando de ação de
usucapião
, imperiosa a realização de
prova
testemunhal, sob pena de configurar
cerceamento
de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Caso concreto que requer dilação probatória. Desconstituição da sentença, para realização de audiência de instrução e
julgamento
, restando prejudicados os demais temas trazidos no recurso de apelação.

Observância do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). ACOLHERAM O PARECER DO PROCURADOR DE JUSTIÇA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO.
(AP 50002634620168210059, 19a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, julgado em 24/6/2022).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPORTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO FÁTICA QUE DESAFIA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

Verificado tratar-se de questão fática que necessita de provas seguras quanto ao exercício da posse sustentada pelo autor da Ação de Usucapião proposta, revela-se possível reconhecer a nulidade da sentença, em razão da prematuridade do julgamento da lide feito de forma antecipada.
(AP 0000525-62.2011.8.11.0018, julgado em 01/09/2021, DJe de 02/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.
(AP 0004011-49.2012.8.11.0041, julgado em 06/12/2017, DJe de 12/12/2017).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da litisdenunciada para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos para a instância de origem para prosseguimento da instrução processual. Com isso, fica prejudicado o Recurso do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022